Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734405-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: SHEYLA VIEIRA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (ID 13842922) contra SHEYLA VIEIRA MOTA em face de sentença da 19a Vara Cível de Brasília (ID 13842916) que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para que a autora fosse incluída na relação final de aprovados nas vagas destinadas a portador de deficiência para os cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária/Cargo 08 e de Técnico Judiciário - Área Administrativa/Cargo 09 do concurso público de 2017 do STM. Suscitada, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância (ID 17731979), o apelante ofereceu manifestação, registrando que inexiste matéria de fato que implique em inovação recursal (ID 19132996). Assim, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca dos argumentos apresentados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 15:25:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador